Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria.

2. É possível a majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.

3. Recurso conhecido e provido.